Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONSULTA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. PENHORA. PREVISÃO LEGAL. ORDEM PREFERENCIAL OBEDECIDA POSSIBILIDADE. .
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisas via BACENJUD, tendo em vista a tipificação da conduta do magistrado como crime na hipótese de excesso de penhora e posterior ausência de correção do excesso.
2. O Código de Processo Civil, ao versar sobre a execução por quantia certa, dedica especial atenção à ordem de preferência que deve ser observada na penhora (Seção III, Capítulo IV, CPC). Lê-se, no artigo 835, caput, que “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.
3. A penhora via BACENJUD encontra previsão no artigo 854 do CPC, determinando, expressamente, que o juiz deve proceder ao cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, no prazo de 24 horas.
4. O texto da Lei 13.869/2019 deixa claro que para configurar a conduta típica descrita é preciso que a autoridade judiciária cometa duas condutas, quais sejam, determinar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole muito o valor a que tem direito o credor e deixar de corrigir a medida, quando demonstrado pela parte sua excessividade.
5. Em que pese o excesso de rigor da chamada Lei de Abuso de Autoridade o dispositivo questionado dialoga com a norma processual vigente, não sendo causa para o indeferimento da medida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.